Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-02.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CÂMERA DE VIGILÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)
II - A condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes, ainda que viciado o reconhecimento.
III - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando a palavra da vítima é corroborada pela de policiais responsáveis pela investigação e pelas imagens da câmera de vigilância do local do crime, formando acervo suficiente para a demonstração da autoria.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Recurso conhecido e desprovido.